Tribunal: STF
Processo: MS 38172
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 



    1.  Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que confirmou decisão liminar no sentido de anular a Resolução 27/2013 do Tribunal de Justiça da Paraíba.



    2.  Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    3.  Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão. Os fundamentos apresentados pelo CNJ estão alinhados com precedentes desta Corte.



    4.  Legitimidade da mudança de entendimento do CNJ acerca da Resolução 27/2013 do TJ/PB, uma vez que a decadência quinquenal prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica a casos de flagrante inconstitucionalidade. Precedentes.



    5.  Agravo a que se nega provimento.